Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719913-88.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP RECORRIDOS: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, CLÁUSULA PENAL E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DO CONTRATADO. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ENCARGOS SUPORTADOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO. 1. É legítimo o pedido de rescisão do contrato de empreitada, com o retorno das partes ao status quo ante, em razão da inexecução culposa dos contratados, devendo estes responderem pelas perdas e danos, à luz do art. 475 do Código Civil, que dispõe: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Não há como cogitar que os contratantes, parte lesada no caso concreto, sejam condenados a pagar aos contratados, que deram causa à resolução do ajuste, o valor despendido por estes na obra cujo inadimplemento se deu por sua culpa, muito menos a ressarcirem a perda dos lucros com as unidades que receberiam em contraprestação à execução do empreendimento. 3. Afasta-se a imposição da cláusula penal moratória prevista no contrato quando não se tratar de inadimplemento tardio da obrigação, ou seja, parcial, mas o caso versar sobre inadimplemento absoluto do objeto do pacto, a ensejar o ressarcimento por perdas e danos. 4. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6. Recurso da parte autora não provido. Recurso dos réus parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição dos ônus da prova; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, requerendo a manutenção do contrato à luz do princípio da obrigatoriedade das cláusulas contratuais. Aduz que o acordo entabulado entre as partes prevê mecanismos próprios para solucionar atrasos na entrega do empreendimento. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (...) Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). De igual sorte, tampouco merece ser admitido o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009